Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742286-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LEANDRO DE SOUSA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CONHECIMENTO EM PARTE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. CONHECIMENTO. PARCIALIDADE DO PERITO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO IGUALITÁRIA. NECESSIDADE. LIMITAÇÃO À PORTARIA N° 101. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão saneadora que indeferiu a produção de prova oral e deferiu a realização de prova pericial, fixando os critérios para remuneração do perito, considerando a existência de parte beneficiária da justiça gratuita. 2. O agravante se investe contra decisão recorrida, questionando, em apertada síntese, o indeferimento da prova oral e os critérios de fixação da prova pericial. 2.1. Em juízo de admissibilidade do recurso, observa-se que a controvérsia não está expressamente inclusa dentre as hipóteses passíveis de recorribilidade imediata prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT), “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. A questão relativa à prova pericial merece análise imediata, pois, muito embora o tema não esteja previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a sua análise em sede de agravo de instrumento se justifica a fim de se evitar a realização de ato processual complexo, demorado e dispendioso a ser realizado por profissional cuja imparcialidade é alvo de questionamento por uma das partes. 4.1. O mesmo não se diga, entretanto, quanto à produção de prova oral, uma vez que nem figura dentre as hipóteses legais de recorribilidade imediata, nem haverá maiores prejuízos à parte, quiçá impossibilidade de produção da prova, acaso a questão seja apenas aferida em sede de eventual recurso de apelação. 5. A mera possibilidade de incidência da limitação de pagamento, prevista da Portaria Conjunta no 101 desta Corte, não se mostra apta a provocar a suspeição do perito; pelo contrário, cuida-se de hipótese que torna viável a própria realização de perícia nos processos em que uma das partes não possa arcar com os custos de produção da prova, garantindo efetiva prestação jurisdicional. 6. No intuito de zelar pela isenção do pagamento de custas periciais, o CNJ fez editar a Resolução 127/2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito pelo Estado. Com a edição do novo CPC, o CNJ, através da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. 6.1. Nesta Egrégia Corte, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nos 1/16 e 101/16, as quais estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como criou rubrica própria em seu orçamento para atender às demandas. 7. Nos termos dos referidos comandos normativos, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato de a parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 7.1. Nos casos em que a parte sucumbente fizer jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 7.2. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária da gratuidade de justiça pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários arbitrados pelo Magistrado e aqueles pagos pelo Tribunal de Justiça - nos limites da Portaria Conjunta no 101 -, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 8. O Magistrado deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, sendo que, a limitação prevista na Portaria Conjunta no 101 incidirá apenas posteriormente, no momento do pagamento dos honorários – e apenas se a parte beneficiária da gratuidade for sucumbente – e não no momento de seu arbitramento. 9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o, 95, § 3o, inciso II, 145, 156 e 465, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a fixação dos honorários periciais acima do teto previsto na Portaria Conjunta 101 de 10/11/2016 do TJDFT apenas em seu desfavor, em ofensa à paridade de tratamento entre as partes. Aduz que não se pode garantir a imparcialidade do perito quando seus honorários dependem do resultado do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 95, § 3o, II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010